Tribunal: TJES
Processo: 5003252-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003252-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS FERRARI
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003252-58.2022.8.08.0000

Recorrente: José Carlos Ferrari

Recorrido: Banco Pan S/A

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

JOSÉ CARLOS FERRARI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 2451338, pg. 02/04) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES
nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
” (Processo nº 5001642-11.2022.8.08.0047) ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, sob o argumento de que
“não se constata a urgência no provimento jurisdicional, uma vez que a data de inclusão e início das cobranças relativas ao cartão data de setembro de 2019, tendo ajuizado a presente demanda apenas em março de 2022, ou seja, mais de 2 (dois) anos após o início dos descontos por entender necessário o contraditório prévio”.

Inconformado, o Recorrente argumenta, em síntese, que: (
I
)
“o agravante formulou pedido de tutela de urgência a fim de suspender os descontos que vêm sendo realizado em seu benefício previdenciário decorrentes de um cartão de crédito consignado que não contratou”
; (
II
)
“depreende-se da decisão que não há nenhum perigo que um trabalhador rural continue tendo descontado de seu benefício previdenciário de um salário mínimo o valor relativo a um negócio jurídico que não foi pactuado por ele”
; (
III
)
“A probabilidade do direito é verificada na medida em que o agravante nunca contratou o referido empréstimo e não dispõe de meios de provar que não o fez, justamente por incumbir ao agravado o ônus dessa prova”
; (
IV
)
“O perigo de dano é avistado uma vez que os descontos que vem sendo realizados junto ao benefício previdenciário do agravante são em valor expressivo para este, o que lhe compromete o sustento mínimo de despesas básicas mensais”
.

Desta forma, postula pela concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal, bem como pela atribuição de efeito ativo ao presente Agravo de instrumento, “sendo determinada a suspensão de todos os descontos perpetrados pelo agravado relativo ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 0229729448755 junto ao benefício previdenciário do agravante”.

Consta Decisão (id. 2497956) deferindo a tutela de urgência recursal, “para determinar que o Recorrido proceda à imediata suspensão da ordem de descontos relativos ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 0229729448755 junto ao benefício previdenciário do Recorrente, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais”.

O Recorrido ofertou Contraminuta (id. 2610405), juntando, na ocasião, cópia do Instrumento Contratual que, em tese, confere supedâneo aos descontos promovidos no benefício previdenciário do Recorrente.

Despacho (id. 2757897) determinando a intimação do Recorrente para se pronunciar acerca do documento novo juntado em Contraminuta.

O Recorrente atravessou o petitório id. 2783069 alegando falsidade da assinatura constante do contrato apresentado em sede de Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003252-58.2022.8.08.0000

Recorrente: José Carlos Ferrari

Recorrido: Banco Pan S/A

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
JOSÉ CARLOS FERRARI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 2451338, pg. 02/04) proferida pelo J
UÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES
nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
” (Processo nº 5001642-11.2022.8.08.0047) ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, sob o argumento de que
“não se constata a urgência no provimento jurisdicional, uma vez que a data de inclusão e início das cobranças relativas ao cartão data de setembro de 2019, tendo ajuizado a presente demanda apenas em março de 2022, ou seja, mais de 2 (dois) anos após o início dos descontos por entender necessário o contraditório prévio”.

Inconformado, o Recorrente argumenta, em síntese, que: (
I
)
“o agravante formulou pedido de tutela de urgência a fim de suspender os descontos que vêm sendo realizado em seu benefício previdenciário decorrentes de um cartão de crédito consignado que não contratou”
; (
II
)
“depreende-se da decisão que não há nenhum perigo que um trabalhador rural continue tendo descontado de seu benefício previdenciário de um salário mínimo o valor relativo a um negócio jurídico que não foi pactuado por ele”
; (
III
)
“A probabilidade do direito é verificada na medida em que o agravante nunca contratou o referido empréstimo e não dispõe de meios de provar que não o fez, justamente por incumbir ao agravado o ônus dessa prova”
; (
IV
)
“O perigo de dano é avistado uma vez que os descontos que vem sendo realizados junto ao benefício previdenciário do agravante são em valor expressivo para este, o que lhe compromete o sustento mínimo de despesas básicas mensais”.

Inicialmente, cumpre registrar que por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida a Decisão id. 2497956, oportunidade em que acolhida a tutela de urgência recursal, sob os seguintes fundamentos, em síntese:

(
I
)
“o fato de o Autor/Recorrido haver ajuizado a demanda “mais de 2 (dois) anos após o início dos descontos”, por si só, a rigor, não impede o reconhecimento do requisito alusivo ao periculum in mora, na medida em que persiste a urgência da pretensão deduzida na peça vestibular, notadamente considerando que o desconto no benefício previdenciário ocorre mês a mês e a parte litigante afirma não haver subscrito o Contrato”
;

(
II
)
“a relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, sendo de todo impossível ao Recorrente efetuar prova de fato negativo concernente à alegada ausência de contratação do “cartão de crédito consignado”
;

(
III
)
“os elementos constantes dos autos se afiguram suficientes ao acolhimento da tutela de urgência recursal, sobretudo se considerada a ausência de periculum in mora inverso, posto que, caso posteriormente comprovada a existência da relação jurídica e regularidade dos descontos, poderá ser prontamente restabelecido sobre o benefício previdenciário percebido pelo Autor/Recorrente”
.

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, sendo ainda controversa a própria existência da efetiva contratação do crédito, e não tendo o Recorrido logrado êxito em demonstrar cabalmente que fora a Recorrida, quem, de fato, apostou assinatura no “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização de Cartão de Crédito Consignado PAN”, mormente se considerado a declaração de residência em Nova Venécia/ES, localidade que o Recorrente também afirma que nunca viveu, a reforma da Decisão recorrida é medida impositiva.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003252-58.2022.8.08.0000

Recorrente: José Carlos Ferrari

Recorrido: Banco Pan S/A

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES. PERICULUM IN MORA. CONSTATAÇÃO. DESCONTOS EFETUADOS MÊS A MÊS. CONTRATAÇÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, o Recorrente ingressou com Ação Ordinária em desfavor do Recorrido, argumentando a inexistência de relação jurídica apta a respaldar os descontos efetuados em seu benefício previdenciário alusivo a suposto contrato de cartão de crédito consignado.

II.
O fato de o Autor/Recorrido haver ajuizado a demanda “mais de 2 (dois) anos após o início dos descontos”, por si só, a rigor, não impede o reconhecimento do requisito alusivo ao periculum in mora, na medida em que persiste a urgência da pretensão deduzida na peça vestibular, notadamente considerando que o desconto no benefício previdenciário ocorre mês a mês e a parte litigante afirma não haver subscrito o Contrato.

III.
A relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, sendo de todo impossível ao Recorrente efetuar prova de fato negativo concernente à alegada ausência de contratação do “cartão de crédito consignado”.

IV.
Sendo ainda controversa a própria existência da efetiva contratação do crédito, e não tendo o Recorrido logrado êxito em demonstrar cabalmente que fora a Recorrida, quem, de fato, apostou assinatura no “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização de Cartão de Crédito Consignado PAN”, mormente se considerado a declaração de residência em Nova Venécia/ES, localidade que o Recorrente também afirma que nunca viveu, a reforma da Decisão recorrida é medida impositiva.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.